Tribunal: TJDFT
Processo: 0731642-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO NÃO CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 63, caput, do Código de Processo Civil, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
1.1. A cláusula de eleição de foro se consubstancia em hipótese de modificação voluntária de competência de natureza relativa.
1.2. Tendo em vista que a obrigação prevista em contrato de locação ostenta natureza pessoal, e não real, a competência para processar e julgar a execução fundamentada no instrumento contratual é de natureza relativa, de forma que se revela lícito às partes, nessa hipótese, eleger foro para dirimir controvérsias obrigacionais, na forma prevista no artigo 63, caput, do Código de Processo Civil.
2. Em conformidade com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício.
3. A ineficácia da cláusula de eleição de foro somente deve ser reconhecida, anteriormente à citação da parte ré, quando estiver configurada a sua manifesta abusividade, por importar prejuízo para a defesa, na forma prevista no § 3o do artigo 63, do Código de Processo Civil.
3.1. Evidenciado, no caso concreto, a inexistência de indícios de escolha aleatória do foro para fins de propositura de execução de título extrajudicial, e havendo manifestação da parte ré aquiescendo com o foro eleito contratualmente, não é permitido ao magistrado declinar da competência do juízo de ofício.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.